Tribunal: TJSP
Processo: 1132700-11.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da autora buscando a majoração da verba indenizatória.

Credora que traz elementos a demonstrar a origem da dívida. Autora que, por sua vez, não nega expressamente a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da autora buscando a majoração da verba indenizatória.

Credora que traz elementos a demonstrar a origem da dívida. Autora que, por sua vez, não nega expressamente a contratação e nem o consumo no endereço indicado pela concessionária ré. Ausência de recurso da ré. Sentença mantida, sob pena de reformatio in pejus.

Apelação não provida.